Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-27.2023.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001722-27.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 002.204.768-96 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), EVERTON SANDRO KARPINSKI - CPF: 038.858.961-25 (APELANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), EVERTON SANDRO KARPINSKI - CPF: 038.858.961-25 (APELADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 002.204.768-96 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE JOSÉ APARECIDO DA SILVA, E DESPROVEU O RECURSO DE EVERTON SANDRO KARPINSKI.

E M E N T A

APELANTE
S:
JOSE APARECIDO DA SILVA

EVERTON SANDRO KARPINSKI

APELADO(S)
:

EVERTON SANDRO KARPINSKI

JOSE APARECIDO DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RESSARCIMENTO DE IPTU, DÉBITOS MUNICIPAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível principal interposta pelo autor e recurso adesivo interposto pelo requerido contra sentença proferida em ação reivindicatória cumulada com pedido declaratório de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a propriedade do autor sobre o imóvel descrito na matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, determinar sua imissão na posse, condicionada ao prévio pagamento de indenização ao réu pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias edificadas
no local, reconhecer o direito de retenção do requerido e fixar sucumbência recíproca.

O autor, em sua apelação principal, sustenta a nulidade parcial da sentença no capítulo indenizatório, ao argumento de que o réu não formulou pedido de indenização por benfeitorias ou acessões, tampouco pedido de retenção, reconvenção ou requerimento específico na contestação. Defende, ainda, a inexistência de sucumbência recíproca em seu desfavor.

O requerido, em recurso adesivo, pretende a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da propriedade do autor, sustentando aquisição de boa-fé, justo título decorrente de contrato particular, posse mansa e pacífica desde 2018, pagamento de débitos fiscais, realização de benfeitorias e suposto abandono do imóvel pelo proprietário registral. Subsidiariamente, requer indenização por benfeitorias, acessões, valores pagos a título de IPTU, regularização de débitos municipais e honorários advocatícios relativos à execução fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:

a) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer, de ofício, direito do réu à indenização por acessões e benfeitorias úteis e necessárias, bem como direito de retenção, sem pedido específico formulado na contestação;

b) se o autor faz jus ao afastamento da sucumbência recíproca, em razão da procedência da pretensão reivindicatória e da nulidade do capítulo indenizatório;

c) se o requerido possui título ou causa jurídica apta a afastar o domínio registral do autor e a procedência da ação reivindicatória;

d) se os pedidos subsidiários do recurso adesivo relativos ao ressarcimento de IPTU, regularização de débitos municipais e honorários advocatícios da execução fiscal podem ser conhecidos em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença incorre em julgamento
extra petita
ao reconhecer, de ofício, direito do réu à indenização por acessões e benfeitorias úteis e necessárias, pois a atuação jurisdicional deve observar os limites objetivos da demanda, em conformidade com os princípios dispositivo, da congruência/adstrição e do contraditório, previstos nos
arts
. 141, 492 e 10 do CPC.

6.
O pedido inicial de declaração de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões não autoriza, em caso de rejeição, a constituição automática de direito indenizatório positivo em favor do réu. A improcedência de pedido declaratório negativo não equivale à procedência de pretensão indenizatória não formulada pela parte adversa.

7.
O direito à indenização por benfeitorias e acessões, ainda que previsto nos
arts
. 1.219 e 1.255 do Código Civil em favor do possuidor de boa-fé, não possui eficácia processual automática, por se tratar de direito patrimonial disponível, cuja apreciação exige pedido específico, delimitação objetiva, indicação das benfeitorias e submissão da matéria ao contraditório.

8.
A ausência de pedido indenizatório ou de retenção na contestação impede o reconhecimento de ofício dessas pretensões, pois o art. 538, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que a existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e, sempre que possível, com atribuição do respectivo valor, bem como que o direito de retenção deve ser exercido no mesmo momento processual.

9.
A liquidação de sentença não se presta ao reconhecimento originário do direito à indenização por benfeitorias, mas apenas à apuração do
quantum
debeatur
quando o
an

debeatur
já foi validamente reconhecido na fase de conhecimento, com observância dos limites da lide, do contraditório e da ampla defesa.

10.
A ação reivindicatória possui natureza petitória e decorre do direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, cabendo ao proprietário reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Para sua procedência, exige-se a comprovação do domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu.

11.
A propriedade imobiliária se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Por isso, contratos particulares de compra e venda ou cessão de direitos possessórios, embora possam produzir efeitos obrigacionais entre os contratantes, não transferem domínio nem prevalecem contra o proprietário constante do registro imobiliário.

12.
No caso, a propriedade do autor foi comprovada pela matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, e a individualização do imóvel é incontroversa. O réu, por sua vez, não apresentou título de propriedade registrado em seu nome, mas apenas contratos particulares, insuficientes para afastar o domínio registral do autor.

13.
Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta deve ser compreendida em sentido amplo, como aquela exercida sem título de domínio ou causa jurídica oponível ao proprietário, não se exigindo que seja violenta, clandestina, precária ou de má-fé. Assim, a boa-fé subjetiva do possuidor não impede, por si só, a procedência da pretensão reivindicatória.

14.
O pagamento de tributos, a regularização de débitos municipais, a realização de benfeitorias e a alegada intenção de moradia não constituem formas de aquisição da propriedade imobiliária e não afastam o direito de sequela do proprietário registral, podendo, quando regularmente postulados, repercutir apenas em eventual discussão patrimonial própria.

15.
A alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta não afasta a procedência da reivindicatória, pois o imóvel possui área de 288,37 m2, superior ao limite de 250 m2 previsto para a usucapião especial
urbana no art. 183 da Constituição Federal e no art. 1.240 do Código Civil, além de não ter transcorrido o prazo exigido para as modalidades ordinária ou extraordinária, considerada a posse iniciada por volta de 2017/2018 e o ajuizamento da ação em 2023.

16.
Os pedidos subsidiários formulados pelo recorrente adesivo para ressarcimento de valores pagos a título de IPTU, regularização de débitos municipais e honorários advocatícios relativos à execução fiscal não comportam conhecimento, pois não foram objeto de pedido oportuno na fase de conhecimento nem de pronunciamento específico pelo Juízo de origem. Sua análise direta em grau recursal configuraria inovação recursal e supressão de instância, em afronta aos limites do efeito devolutivo previstos no art. 1.013 do CPC.

17.
Afastado o capítulo indenizatório reconhecido de ofício e mantida a procedência da ação reivindicatória, não subsiste a sucumbência recíproca fixada na origem, pois o autor obteve êxito quanto à pretensão substancial de reconhecimento do domínio e imissão na posse do imóvel, devendo os ônus sucumbenciais
observar
os
arts
. 85, § 2º, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

18.
Recurso de apelação principal provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“
A indenização por benfeitorias e acessões, bem como o direito de retenção, não podem ser reconhecidos de ofício em ação reivindicatória quando ausente pedido específico na contestação, reconvenção ou requerimento próprio submetido ao contraditório, sob pena de julgamento
extra petita
.
“

“
Em ação reivindicatória, a posse injusta deve ser compreendida em sentido amplo, bastando a ausência de título de domínio ou causa jurídica oponível ao proprietário registral.
”

“Em ação reivindicatória, c
ontrato particular de compra e venda ou cessão de direitos possessórios
com terceiros
não transfere domínio
imobiliário nem prevalece contra o proprietário constante do registro imobiliário.
”

“
Pedidos subsidiários formulados apenas em sede recursal, sem prévia submissão ao Juízo de origem e ao contraditório, não devem ser conhecidos por inovação recursal e supressão de instância.
”

“
Afastado o capítulo sentencial que reconheceu direito indenizatório não postulado pelo réu, deve ser afastada a sucumbência recíproca e atribuído ao requerido o ônus sucumbencial integral.
“

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 86, 141, 492, 538, §§ 1º e 2º; Código Civil,
arts
. 1.227, 1.228 e 1.245; Constituição Federal, art. 183; Código Civil, art. 1.240.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.055.270/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023,
DJe
27.04.2023; STJ,
AREsp
00000000000002791131/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 15.12.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0000150-25.2021.8.16.0001, Rel. Des.
Stewalt
Camargo Filho, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2023; STJ, REsp 2.147.557/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0011375-13.2017.8.11.0004, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023,
DJe
29.04.2023; TJBA, Apelação nº 0013231-08.2009.8.05.0150, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível,
DJe
09.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de

do
i
s
Recurso
s
de Apelação Cível
, o principal
interpost
o por
JOSE APARECIDO DA SILVA

e o adesivo por
EVERTON SANDRO
KARPINSKI
,
contra sentença (ID.
365809402
) proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Matupá
-MT que, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com
Pedido de
Declaratório de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões

e Tutela de Urgência
movida em desfavor d
o apelante adesivo, jul
gou
parcialmente procedente o
pedido
da inicial
,
nestes termos
:

[...]

Trata-se de ação reivindicatória com pedido declaratório de inexistência de direito a indenização por benfeitorias e acessões e tutela provisória de urgência, proposta por
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
em face de
EVERTON SANDRO KARPINKI
(ID 134638001).

Alega a parte autora que é a legítima proprietária do imóvel urbano constituído pelo Lote 26, Quadra 22, da “Zona Habitacional 2-003”, com área de 288,37 m2, situado neste município, conforme Matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo. Sustenta que o réu ocupa o bem injustamente, sem título oponível ao domínio, e pleiteia a retomada do imóvel, bem como a declaração de que o réu não possui direito à indenização por eventuais construções, alegando má-fé na posse.Requer, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça e a concessão de tutela de urgência consistente nareintegração do autor na posse do imóvel.

Gratuidade da Justiça deferida e tutela de urgência indeferida (ID 134753615).

Citada (comparecimento espontâneo - ID 142909698),
a parte ré contestou (ID 144267815). Alegou, em síntese, que exerce a posse de boa-fé e com justo título desde meados de 2018 (com soma de posse anterior desde 2016), tendo realizado benfeitorias, construído residência e quitado débitos fiscais que recaíam sobre o bem, impedindo inclusive que fosse a leilão. Arguiu aposse mansa, pacífica e ininterruptae, subsidiariamente, o direito de retenção e indenização pelas acessões e benfeitorias.

Houve réplica (ID 149009508).

A parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito; a parte ré requereu a produção de prova testemunhal
(ID 163783712).

Deferida a produção de prova oral(ID 184914209)e realizada audiência da instrução (
ID’s
197424892e 197400419).

Durante a audiência foram ouvidas as testemunhas Edson da Rosa e João Batista Aguiar Barbosa
. O Juízo indeferiu a oitiva do autor, por considerar a prova desnecessáriapara a formação da convicção,encerrando a instrução.

Aspartesapresentaramalegações finais por memoriais (
ID’s
200140935e 199814748).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais eas condições da ação e ausentes prejudiciais ou preliminares pendentes de análise, dou por saneado o feito.

Suficientemente instruído, vou ao
mérito
.

A ação reivindicatória é o remédio jurídico processual colocado à disposição do proprietário para perseguir o seu domínio, violado por posse injusta de terceiro, sendo que a lei material, além de enumerar o conteúdo do direito de propriedade, instituiu a solução para garantir o seu exercício, dispondo, no artigo 1.228 do Código Civil, que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Para a procedência da reivindicatória, exige-se a presença de três requisitos: a) a prova da titularidade do domínio pelo autor; b) a individualização da coisa; e c) a posse injusta do réu.

No caso em tela, a titularidade do domínio restou comprovada pela Matrícula nº 340 (ID 134638013), em nome do autor. A individualização do bem também é incontroversa.

O cerne dacontrovérsiareside, então,na qualificação da posse do réu como justa ou injusta perante o proprietário.

Vale ressaltar que o conceito de posse injusta para a ação reivindicatória é mais amplo do que para as ações possessórias.

Na reivindicatória, posse injusta é aquela que não encontra respaldo em título de domínio ou em causa jurídica que a justifique contra o proprietário (como um contrato de locação vigente ou usufruto, por exemplo).

O réu, embora alegue possuirjusto título consistente em contratos particulares de cessão de direitospossessórios, não detém título registrado
que lhe confira propriedade oponívelerga omnesem detrimento daquele que consta no registro imobiliário.

A tese de defesa baseada naposse mansa, pacífica e ininterrupta(Súmula 237 do STF) não merece acolhida. O imóvel possui 288,37 m2, o que afasta a usucapião especial urbana (art. 183 da CF/88), limitada a 250 m2. Quanto às modalidades ordinária ou extraordinária, a prova oral colhida em audiência indicou que o réu adquiriu a posse por volta de 2017 ou 2018.

A testemunha Edson da Rosa afirmou que conhece o réu (Sandro) desde 2013, mas que ele teria comprado o imóvel por volta de 2017 ou 2018, época coincidente com a aquisição feita pela própria testemunha na vizinhança
.

A testemunha João Batista Aguiar Barbosa corroborou tal informação, citando que o réu comprou a casa aproximadamente em 2018.

Considerando o ajuizamento da ação em 2023, não transcorreu o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva nas modalidades aplicáveis ao caso (10 ou 15 anos).

Portanto, prevalece o direito do proprietário registral.

O autor pleiteia, ainda,a declaração de inexistência de direito à indenização, alegando má-fé do réu
.

A boa-fé do possuidor se presume quando este ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 1.201 do CC).

No caso, o réu adquiriu os direitos possessórios onerosamente, mediante cadeia de contratos particulares, acreditando na legitimidade de sua ocupação.

A prova testemunhal foi contundente ao demonstrar o exercício da posse pública e com ânimo de dono pelo réu.

A testemunha Edson da Rosa confirmou que o imóvel foi objeto de execução fiscal e que o réu (Sandro) quitou os débitos de IPTU e taxas para evitar que o bem fosse a leilão, regularizando a situação fiscal perante a prefeitura.

Tal conduta – pagar dívidas antigasdo imóvel, inclusive de responsabilidade do proprietário registral – é incompatível com a má-fé.

Demonstra a convicção do possuidor de que cuidava do que era seu.

Ademais
, restou incontroverso que houve construção no imóvel. Embora tecnicamente se trate de acessão (construção de casa em terreno) e não apenas benfeitoria, a jurisprudência equipara os institutos para fins de indenização e retenção quando há boa-fé (Enunciado 81 do CJF).

A testemunha João Batista confirmou que, embora já existisse uma estrutura ou construção anterior de terceiros, foi o réu quem passou a morar e cuidar do local.

É de se destacar que oautorjuntouavaliação judicial de 2011 descrevendo o lote sem benfeitorias(ID 134638026)e outra de 2019 descrevendo uma casa de alvenaria(ID134638991),o que comprova que a acessão foi erigida/concluída durante o período de posse da cadeia sucessória do réu.

Dispõe o
art. 1.255 do Código Civil
: "Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
".

Ainda, o
art. 1.219 do CC garante ao possuidor de boa-fé a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção.

Dessa forma,
reconhecida a boa-fé do réu, impõe-se o dever do autor de indenizar as acessões e benfeitorias realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa. O valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento
.

Por consequência, reconheço o
direito de retençãodo réu
, que
poderá permanecer no imóvel até o efetivo pagamento da indenização devida pelas acessões e benfeitorias.

Consigno, entretanto, que as partes poderão firmar acordo extrajudicial visando ao pagamento da indenização e desocupação do imóvel.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente:

a)
RECONHEÇOa propriedade do autor sobre o imóvel descrito na inicial (Matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT);

b)
DETERMINOa imissão do autor na posse do imóvel, condicionada, contudo, aoprévio pagamento de indenizaçãoao réu pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias edificadas no local, cujovalorserá apurado em liquidação de sentença
.

c)Considerando a
sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de Justiça concedida.

[...] [grifos nossos e do original]

O apelante principal
,
José Aparecido da Silva,
em suas razões recursais (ID.
365809403
), su
scita
a seguinte tese
preliminar
:

Nulidade
parcial
da sentença
quanto à indenização por benfeitorias e acessões
:
conversão de pedido declaratório negativo em direito positivo sem pedido da parte adversa
,
sem observar a revelia parcial
e por decisão surpresa

No mérito,
o apelante principal apresenta a seguinte tese:

Inexistência de sucumbência
recíproca em desfavor do autor

O apelado
, Everton Sandro
Karpinski
,
em suas contrarrazões (ID.
373771363), rebate as alegações do apelante.

Ademais, Everton, nas razões de seu recurso adesivo de apelação (ID.
365809405)
, sustenta as seguintes teses:

Aquisição de boa-fé e justo título

O apelado José Aparecido da Silva, por sua vez,
apresentou contrarrazões (ID.
365809408) nas quais rebate as alegações de Everton.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos,
conforme certidão de ID. 365809409, e preparos
recursais

efetuados, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID. 365809404 e
da certid
ão
de ID. 36587985
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
JOSE APARECIDO DA SILVA

EVERTON SANDRO KARPINSKI

APELADO(S)
:
EVERTON SANDRO KARPINSKI

JOSE APARECIDO DA SILVA

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o principal interposto
pelou autor da demanda e
o adesivo
pelo requerido,
contra sentença (ID. 365809402) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT que, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com Pedido de Declaratório de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões e Tutela de Urgência movida em desfavor do apelante adesivo, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial
e condenou o
requerente ao pagamento de indenização por
acessões e benfeitorias úteis e necessárias edificadas no local, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a ação reivindicatória exige a demonstração da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, requisitos que entendeu preenchidos no caso, pois a propriedade do imóvel foi comprovada pela Matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, em nome do autor, e a individualização do bem era incontroversa. Assentou, ainda, que os contratos particulares de cessão de direitos possessórios apresentados pelo requerido não constituem título registrado oponível ao proprietário registral, razão pela qual deveria prevalecer o direito de sequela decorrente do domínio.

O Magistrado também afastou a tese defensiva fundada em posse mansa, pacífica e ininterrupta, consignando que o imóvel possui área de 288,37 m2, superior ao limite de 250 m2 previsto para a usucapião especial urbana, e que, quanto às modalidades ordinária e extraordinária, a prova oral indicou que o requerido adquiriu a posse por volta de 2017 ou 2018, não tendo transcorrido, até o ajuizamento da ação em 2023, o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva.

Por outro lado, reconheceu a boa-fé do requerido, ao fundamento de que este adquiriu onerosamente os direitos possessórios mediante cadeia de contratos particulares, acreditando na legitimidade da ocupação, além de ter quitado débitos de IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel para evitar que o bem fosse levado a leilão, conduta considerada incompatível com a má-fé. Destacou, ainda, que restou demonstrada a existência de construção no imóvel durante o período da cadeia possessória do requerido, razão pela qual, com fundamento nos
arts
. 1.219 e 1.255 do Código Civil, reconheceu o direito à indenização pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias, bem como o direito de retenção até o efetivo pagamento da indenização.

Assim, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a propriedade do autor sobre o imóvel descrito na inicial, determinar sua imissão na posse, condicionada ao prévio pagamento de indenização ao réu pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias edificadas no local, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, e condenar as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo apelante principal.

Preliminar suscitada pelo apelante principal (José
Aparecido da Silva)

1. Nulidade parcial da sentença quanto à indenização por benfeitorias e acessões: conversão de pedido declaratório negativo em direito positivo sem pedido da parte adversa, sem observar a revelia parcial e por decisão surpresa

O apelante principal sustenta que

a sentença possui vício lógico-processual estrutural, pois o pedido formulado pelo autor era apenas de declaração de inexistência de direito do réu à indenização.

Segundo argumenta, diante de um pedido declaratório negativo, o Juízo poderia apenas:

julgá-lo procedente, declarando a inexistência do direito; ou

julgá-lo improcedente, mantendo o estado de incerteza jurídica.

Para o apelante, a improcedência do pedido declaratório negativo não autorizaria o magistrado a declarar positivamente a existência de direito indenizatório em favor do réu
, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Além disso, o recorrente argumenta que o pedido declaratório negativo foi formulado expressamente desde a petição inicial, mas o réu não o teria impugnado de forma específica.

Segundo o apelante, o réu, ora recorrido, limitou-se a apresentar defesa quanto à posse e eventual usucapião, sem enfrentar o pedido autônomo de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões.

Nesse sentido, o apelante invoca o art. 341 do CPC, sustentando que incumbia ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos articulados na inicial.

Como o réu não teria impugnado especificamente o pedido declaratório negativo, o apelante defende a ocorrência de
incontrovérsia
específica ou revelia parcial quanto a esse ponto.

Para o apelante, a ausência de impugnação específica impediria o Juízo de:

negar o pedido declaratório negativo;

suprir, de ofício, a omissão defensiva do réu;

reconhecer direito indenizatório em favor do recorrido; e

atribuir efeitos patrimoniais a uma pretensão não formulada.

Nesse sentido, o
apelante
argumenta
que o processo civil não autoriza que o magistrado substitua a parte no cumprimento de seus ônus processuais, sobretudo quando se trata de direito patrimonial disponível.

Para corroborar seu entendimento, o apelante cita
julgado (REsp 1.836.846/PR) da Terceira Turma do STJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Segundo o recorrente, nesse julgado o STJ teria firmado entendimento de que a indenização por benfeitorias depende de: alegação expressa; prova pelo réu; comprovação da existência das benfeitorias; discriminação adequada das benfeitorias e pedido indenizatório oportunamente formulado.

Assim, o apelante aduz que, conforme o STJ, o reconhecimento de indenização por benfeitorias em favor de réu revel, ou de réu que não formulou pedido, caracteriza julgamento
extra petita
.

Assevera que o direito de retenção por benfeitorias constitui matéria de defesa que deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão.

Ressalta que, nas ações petitórias, a alegação de benfeitorias e o direito de retenção geralmente exigem pedido formal, seja na contestação ou por reconvenção.

Alega também que a fase de liquidação de sentença não seria adequada para reconhecer a existência das benfeitorias, mas apenas para apurar o
quantum
debeatur
de direito já reconhecido dentro dos limites da lide.

Por conseguinte, o apelante assevera que o Juízo
a quo
reconheceu de ofício direito indenizatório em favor do réu.

O apelante destaca que a própria sentença reconheceu a existência do pedido declaratório negativo ao consignar que “o autor pleiteia, ainda, a declaração de inexistência de direito à indenização”.

A partir disso, argumenta que não havia dúvida quanto à delimitação do pedido e que o Juízo não poderia ultrapassar os limites da pretensão deduzida.

Outrossim, o apelante ressalta que a indenização por benfeitorias
, prevista no art. 1.219 do Código Civil,
é direito patrimonial disponível, razão pela qual não poderia ser reconhecida de ofício.

Além disso, o apelante sustenta que jamais foi intimado para se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento positivo de direito indenizatório em favor do réu.

Afirma que, ao contrário, impugnou expressamente a existência desse direito, enquanto o réu teria permanecido silente.

Desse modo, também sustenta a ocorrência de decisão surpresa.

Assim, em seus pedidos, o autor postula pela declaração de nulidade parcial da sentença para afastar
o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias e acessões.

O apelado Everton Sandro
Karpinski
, por sua vez,
rebate a alegação do apelante de que não teria impugnado o pedido de inexistência de direito à indenização e de que não teria formulado pedido de indenização por benfeitorias ou acessões.

Para o recorrido, essa tese “não se coaduna com a verdade dos autos” e deve ser rejeitada, pois aduz que a matéria foi debatida e corretamente apreciada pelo Juízo de origem.

Ademais, o apelado cita o art. 1.255 do Código Civil, segundo o qual aquele que edifica em terreno alheio, se procedeu de boa-fé, tem direito à indenização.

A partir desse dispositivo, defende que, reconhecida a boa-fé, faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis
e
ao direito de retenção do imóvel.

Além disso, o apelado sustenta que permitir ao apelante tomar posse do imóvel sem indenizar as benfeitorias e os valores empregados caracterizaria enriquecimento ilícito.

Pois bem
. Assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora a sentença tenha corretamente reconhecido a propriedade registral do autor e a procedência da pretensão reivindicatória, incorreu em vício de julgamento
quando
, sem pedido próprio formulado pelo réu, reconheceu
ao réu o
direito à indenização por acessões e benfeitorias úteis e necessárias, condicionando a imissão do proprietário na posse ao prévio pagamento de valor a ser apurado em liquidação de sentença.

A controvérsia, neste ponto, não se resolve pela simples análise da boa-fé subjetiva do possuidor, mas, antes, pelos limites objetivos da lide e pela observância dos princípios da congruência, da adstrição e do contraditório.

Na petição inicial, o autor formulou pedido expresso de natureza
declaratória negativa
, visando ao reconhecimento da inexistência de direito do requerido à indenização por benfeitorias e acessões.

Desse modo, incumbia ao réu, se pretendesse obter tutela patrimonial própria, deduzir pedido específico de indenização e/ou retenção, com a necessária discriminação das benfeitorias, indicação de sua natureza e, sempre que possível, atribuição dos respectivos valores.

Ocorre que, da análise da contestação apresentada por Everton Sandro
Karpinski
,
ora apelado,
verifica-se que o requerido se limitou a sustentar a legitimidade de sua posse, a boa-fé, a existência de justo título decorrente de contrato particular de compra e venda/cessão de direitos possessórios, a posse mansa, pacífica e ininterrupta, bem como a realização de obras e pagamentos relacionados ao imóvel.

Com efeito, na contestação
(ID.

365809387)
, o réu alegou que detém a posse do imóvel desde 20/04/2018, de boa-fé e com justo título, afirmando ter realizado “diversas obras e benfeitorias para tornar o imóvel habitável”, tais como limpeza, iluminação, construção de casa e instalação de esgoto, além do pagamento de despesas de água, luz e IPTU.

Contudo,
tais alegações foram utilizadas como fundamento defensivo
para pleitear a improcedência da ação reivindicatória,
e não como pedido autônomo ou subsidiário de indenização ou de retenção
.

No tópico próprio dos pedidos da contestação, o requerido postulou apenas
: o recebimento da contestação; a total improcedência da ação; a condenação do autor em custas e honorários; a produção de provas documental e testemunhal, inclusive depoimento pessoal do autor; a juntada de documentos; e a realização das intimações em nome de seu patrono.

Não consta pedido expresso de indenização por benfeitorias ou acessões, tampouco pedido de retenção do imóvel até pagamento de eventual indenização.

Também não há discriminação técnica das obras, indicação de quais seriam necessárias, úteis ou voluptuárias, nem atribuição de valores.

Essa constatação é relevante porque
o direito
material
de indenização por benfeitorias, embora previsto nos
arts
. 1.219 e 1.255 do Código Civil em favor do possuidor de boa-fé,
não possui eficácia processual automática
.

Trata-se de direito patrimonial disponível, cuja apreciação judicial depende de provocação da parte interessada, delimitação do objeto litigioso e submissão ao contraditório.

Nesse sentido, o

art. 141 do C
ódigo de Processo Civil
dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Na mesma linha, o
art. 492 do CPC
veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, o Juízo de origem, ao reconhecer de ofício o direito do réu à indenização por acessões e benfeitorias, atribuiu ao requerido prestação jurisdicional positiva que não foi postulada.

Houve, portanto, indevida conversão da improcedência do pedido declaratório negativo em declaração positiva de direito indenizatório, com efeitos patrimoniais e possessórios relevantes, inclusive o reconhecimento de direito de retenção.

A improcedência de pedido declaratório negativo, por si só, não autoriza a formação de título condenatório ou declaratório positivo em favor da parte adversa
.

Em outras palavras, se o autor pede que seja declarada a inexistência de direito do réu à indenização,
eventual rejeição desse pedido não equivale, automaticamente, à declaração de que o réu possui direito indenizatório exigível, sobretudo quando ausente pedido próprio, reconvenção, requerimento subsidiário ou formulação expressa na contestação
.

Assevera-se que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o pedido de retenção por benfeitorias deve ser deduzido na contestação.

No
REsp 2.055.270/MG
, a Terceira Turma assentou que, embora a imissão na posse não admita, em regra, pedido contraposto,
em razão de sua natureza petitória,
o direito de retenção por benfeitorias pode ser apreciado
quando veiculado na contestação
, ainda que sob nomenclatura inadequada, justamente porque a formulação defensiva expressa permite o contraditório e a apreciação judicial da matéria.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA .
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
NATUREZA
PETITÓRIA
. CARÁTER DÚPLICE.
AUSÊNCIA .

SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR
BENFEITORIAS .
FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE
. 1- Recurso especial interposto em 18/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/2/2023.2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto .3- Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.4- A ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário.5- A ação de imissão na posse não ostenta natureza dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral, por si só, não tem o condão de atribuir ao réu o bem da vida discutido .6- A ação de imissão na posse não conta com previsão expressa seja no CPC/1973, seja no CPC/2015, motivo pelo qual passou a estar submetida ao procedimento comum.7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa"( REsp n. 2 .006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/10/2022).8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse.9- Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal ( REsp n . 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário.10- Muito embora a ação de imissão na posse não admita pedido contraposto, na específica hipótese de pedido de retenção por benfeitorias há peculiaridades a serem consideradas, notadamente porque,
desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no
art
. 538, § 1º e § 2º do CPC/2015.11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis.12- Se o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido
contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.13- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, muito embora não seja cabível, em regra, pedido contraposto em ação de imissão na posse,
o réu alegou a existência de direito de retenção na própria contestação
, ainda que com o nome de pedido contraposto, inexistindo, portanto, impedimento à sua apreciação pelo juiz
.14- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2055270 MG 2023/0024516-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023) [grifo nosso]

A
ratio

decidendi
aplica-se ao presente caso. A ação reivindicatória, assim como a imissão na posse, possui natureza petitória, pois se funda no domínio e no direito de sequela do proprietário.

Não se trata de ação de natureza dúplice em que a improcedência do pedido autoral, por si só, atribua ao réu bem da vida próprio.

Por isso, eventual pretensão de retenção ou indenização por benfeitorias deve ser expressamente formulada, no momento processual adequado.

No mesmo sentido, cita-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA .
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
NATUREZA PETITÓRIA
. CARÁTER DÚPLICE.
AUSÊNCIA .

SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR
BENFEITORIAS .
FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE
. 1- Recurso especial interposto em 18/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/2/2023.2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto .3- Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.4- A ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário.5- A ação de imissão na posse não ostenta natureza dúplice, pois, pela natureza do direito material
debatido, a improcedência do pedido autoral, por si só, não tem o condão de atribuir ao réu o bem da vida discutido .6- A ação de imissão na posse não conta com previsão expressa seja no CPC/1973, seja no CPC/2015, motivo pelo qual passou a estar submetida ao procedimento comum.7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa"( REsp n. 2 .006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/10/2022).8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse.9- Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal ( REsp n . 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário.10- Muito embora a ação de imissão na posse não admita pedido contraposto, na específica hipótese de pedido de retenção por benfeitorias há peculiaridades a serem consideradas, notadamente porque,
desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no
art
. 538, § 1º e § 2º do CPC/2015.11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis.12- Se o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.13- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, muito embora não seja cabível, em regra, pedido contraposto em ação de imissão na posse,
o réu alegou a existência de direito de retenção na própria contestação
, ainda que com o nome de pedido contraposto, inexistindo, portanto, impedimento à sua apreciação pelo juiz
.14- Recurso especial não provido.

(
STJ - REsp: 2055270 MG 2023/0024516-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023) [grifo nosso]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE DE
TERRENO .

CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RÉU
REVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE ESPECIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS NA FASE DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA
.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECONHECIMENTO DO DIREITO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DESTINADA APENAS À APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO .
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo precedentes desta Corte,
a ausência de postulação ou discriminação de benfeitorias pelo réu,
especialmente quando há decretação da revelia,
inviabiliza o reconhecimento de ofício do direito à indenização por benfeitorias na sentença, sob pena de ofensa aos princípios da congruência e da adstrição, materializados nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo
Civil
.
2.
O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a comprovação da existência delas e sua discriminação de forma correta, não sendo o momento processual da liquidação de sentença adequado para o reconhecimento do direito de indenização (o
an

debeatur
), mas apenas para quantificar o valor devido (o quantum
debeatur
)
. Precedentes.
3 .
Acolhida a tese de violação de lei federal (alínea a do inciso III do art. 105 da CF), fica prejudicada a alegação de dissídio jurisprudencial (alínea c do inciso III do art. 105 da CF).
4 .
Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002791131 SP 2024/0421778-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/12/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
AUTORA .
ALEGAÇÃO DE
SENTENÇA EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE BENFEITORIAS À PARTE RÉ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS QUE DEVE SER FORMULADO EM
CONTESTAÇÃO
.
PRECEDENTES. RÉ REGULARMENTE CITADA, SEM APRESENTAR RESPOSTA. REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DE
OFÍCIO
.
SENTENÇA ANULADA NESTA PARCELA, POR EXTRA PETITA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO À COMPRADORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO, E NÃO A
CITAÇÃO .
SENTENÇA REFORMADA NESTA PARCELA.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0000150-25.2021 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO -
J .
23.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00001502520218160001 Curitiba 0000150-25.2021 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.:
Stewalt
Camargo Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023) [grifo nosso]

Além disso, o próprio CPC, ao tratar do cumprimento de sentença que reconhece obrigação de entregar coisa, reforça a necessidade de alegação tempestiva e discriminada das benfeitorias.

O
art. 538, §1º
, prevê que a existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor; e o
§2º
do mesmo dispositivo estabelece que o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

Logo, não bastava ao réu narrar genericamente que realizou melhorias, construiu no imóvel ou pagou tributos. Era indispensável que
formulasse pedido de indenização e retenção, com individualização mínima das benfeitorias e dos valores pretendidos
, permitindo ao autor impugnar especificamente a existência, a natureza, a necessidade, a utilidade e o valor de cada obra ou despesa.

A ausência desse pedido impede o reconhecimento judicial da indenização no próprio processo, sob pena de
julgamento
extra petita
.

A liquidação de sentença, por sua vez, não se presta a reconhecer a existência do direito à indenização — o
an

debeatur
—, mas apenas a quantificar obrigação previamente reconhecida dentro dos limites da lide — o
quantum
debeatur
. Portanto, não se pode remeter à fase de liquidação a definição da própria existência de benfeitorias indenizáveis que não foram objeto de pedido regular e de contraditório específico na fase de conhecimento.

Por conseguinte, n
o caso concreto, a sentença foi além dos limites da demanda ao afirmar que, reconhecida a boa-fé do réu, “impõe-se o dever do autor de indenizar as acessões e benfeitorias realizadas” e, em consequência, reconhecer “o direito de retenção do réu”, permitindo-lhe permanecer no imóvel até o pagamento da indenização. Todavia, inexistindo pedido de indenização ou retenção formulado pelo réu, tal capítulo não poderia ter sido proferido.

Como é cediço, o
processo civil é regido pelo princípio dispositivo, cabendo às partes delimitar os pedidos e a causa de pedir, e ao juiz decidir dentro desses limites.

Também não prospera o argumento de que o reconhecimento do direito à indenização seria consequência lógica da rejeição do pedido declaratório negativo do autor.

A sentença poderia, no máximo, julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de direito, caso entendesse não configurada a má-fé do requerido. Todavia, não poderia, sem provocação, constituir título em favor do réu, impor obrigação de indenizar ao autor, reconhecer direito de retenção e condicionar a imissão na posse ao pagamento de indenização a ser futuramente apurada.

Assim, a sentença, no ponto
, incorreu em julgamento
extra petita
, pois concedeu prestação jurisdicional diversa e mais ampla do que aquela submetida ao contraditório, criando obrigação patrimonial em favor de quem não a postulou.

Por consequência,
deve ser acolhida a preliminar
arguida pelo autor/apelante para declarar a nulidade parcial da sentença apenas no capítulo que reconheceu o direito do réu à indenização por acessões e benfeitorias úteis e necessárias, bem como no ponto em que assegurou direito de retenção e condicionou a imissão do autor na posse ao prévio pagamento da indenização.

Dessa forma,
acolho a preliminar suscitada por José Aparecido da Silva para declarar a nulidade parcial da sentença no capítulo que reconheceu, de ofício, direito de indenização por benfeitorias e acessões em favor de Everton Sandro
Karpinski
, bem como no ponto em que lhe assegurou direito de retenção
, afastando o condicionamento da imissão do autor na posse ao prévio pagamento de indenização.

É o voto preliminar.

VOTO DE

MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tese sustentada pelo apelante adesivo (Everton Sandro
Karpinski
)

1.
Aquisição de boa-fé e justo título

A tese central sustentada pelo requerido, ora apelante, é que a sentença foi injusta ao reconhecer a propriedade do imóvel em favor de José Aparecido da Silva, porque, segundo sustenta:

Everton adquiriu o imóvel por contrato de compra e venda;

honrou o contrato;

negociou de boa-fé;

realizou benfeitorias;

regularizou débitos perante a Prefeitura Municipal;

exerce posse mansa e pacífica desde 2018;

José teria abandonado o imóvel por mais de 20 anos;

José somente teria buscado a posse após a quitação das dívidas e a realização de benfeitorias.

O recorrente adesivo afirma exercer posse mansa e pacífica desde o ano de
2018
, com base no contrato de compra e venda juntado aos autos.

Assim, qualifica sua aquisição como fundada em
justo título
, sustentando que os documentos anexados em contestação comprovariam a legitimidade da posse.

Além disso, o recorrente adesivo sustenta que quitou débitos de IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel para evitar que o bem fosse levado a leilão.

Afirma que esse fato foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em audiência.

Alega que tal conduta demonstra zelo pela propriedade e convicção de que cuidava de bem que acreditava ser seu.

Outrossim, o recorrente adesivo sustenta que José Aparecido da Silva tinha conhecimento das dívidas incidentes sobre o imóvel e da posse exercida por Everton há anos.

Apesar disso, segundo Everton, o autor teria se insurgido apenas após a quitação dos débitos.

Nesse sentido, o requerido/apelante destaca trecho da sentença no qual o Juízo
de origem
reconheceu que o pagamento de dívidas antigas do imóvel, inclusive de responsabilidade do proprietário registral, seria incompatível com a má-fé.

O recorrente adesivo usa esse fundamento da sentença para reforçar que sua posse é de boa-fé.

Sustenta que sua conduta demonstra a convicção de que cuidava do que era seu.

Afirma que, diferentemente do autor, buscou regularizar a situação do imóvel e impedir que fosse levado a leilão.

Assevera que, na audiência de instrução, suas testemunhas foram uníssonas ao relatar que:

ele quitou débitos de IPTU;

pagou taxas incidentes sobre o imóvel;

evitou que o bem fosse a leilão;

comprou o imóvel por volta de 2018;

exercia posse sobre o bem; e

demonstrava intenção de moradia.

Ressalta que realizou benfeitorias no imóvel e que cuidou e zelou pelo bem.

Afirma que a sentença foi correta ao determinar a indenização das edificações no imóvel, diante da prova do exercício da posse de boa-fé por anos.

Para Everton, não há reparo a ser feito na sentença nesse ponto.

Outrossim, o apelante assevera que José jamais o notificou para desocupar o imóvel antes da comprovação da quitação dos débitos perante a Prefeitura.

Alega que ficou evidente o interesse do autor em tomar posse de um imóvel sem dívidas, com boas condições de moradia e com benfeitorias realizadas pelo recorrente.

Segundo Everton, permitir isso sem reconhecer seu direito configuraria
enriquecimento ilícito
do autor em prejuízo do recorrente adesivo.

Afirma que a comprovação da posse preexistente é condição essencial ao reconhecimento da tutela possessória.

Com base nos documentos acostados aos autos, sustenta que restou comprovado que detém posse de boa-fé e que vem cuidando e zelando pelo imóvel.

Também afirma que ficou comprovada sua intenção de moradia.

Desse modo, o requerido/apelante requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido seu direito ao imóvel.

Caso não seja reformada a sentença para reconhecer seu direito ao imóvel, Everton formula pedido subsidiário.

Requer que, ao menos, seja mantido ou reconhecido seu direito à indenização pelos gastos com:

benfeitorias;

pagamento das dívidas referentes ao IPTU;

regularização dos débitos perante a Prefeitura Municipal de Matupá;

honorários advocatícios do processo de execução movido pela Prefeitura.

O autor, ora apelado, por sua vez, sustenta que
a sentença deve ser mantida no capítulo que reconheceu seu domínio sobre o imóvel.

Defende que comprovou sua propriedade mediante a matrícula nº
340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT
, em seu nome desde 1991.

Afirma que o registro imobiliário confere presunção legal de domínio e que, nos termos dos
arts
.

1.227 e 1.245 do Código Civil
, a transferência da propriedade imóvel somente ocorre com o registro do título aquisitivo.

Além disso, argumenta que Everton possui, no máximo, direitos obrigacionais decorrentes de contrato particular com terceiro, mas não direito real de propriedade.

Sustenta que o recorrente adesivo admite ter adquirido apenas direitos possessórios por instrumento particular, sem registro.

Assim, segundo José, esse contrato particular não é oponível
erga omnes
e não pode prevalecer contra o proprietário registral.

O autor/apelado assevera que a ação reivindicatória exige três requisitos: prova da titularidade do domínio pelo autor, perfeita individualização do bem e posse injusta do réu e, nesse sentido, afirma que todos foram atendidos.

Argumenta que, para a ação reivindicatória, não é necessário demonstrar que a posse do réu seja violenta, clandestina, precária ou de má-fé.

Segundo sua tese, basta que a posse esteja
despida de direito de possuir contra o proprietário
.

Afirma que a boa-fé subjetiva do possuidor não impede a procedência da reivindicatória, porque o que se protege é o direito de propriedade.

Cita julgado do TJMT, Apelação Cível nº
1000433-89.2019.8.11.0017
, Rel. Márcio Aparecido Guedes, para sustentar que, nas ações dominiais, posse
injusta é aquela que contraria o legítimo domínio, ainda que não seja escandalosamente viciosa.

Nesse sentido, o autor/apelado argumenta que Everton ocupa o imóvel:

sem título de propriedade válido;

sem autorização do proprietário;

sem usufruto;

sem locação vigente;

sem comodato; e

sem qualquer outro justo motivo jurídico para reter o imóvel contra a vontade do dono.

Assevera que Everton confessou que sua posse se baseia apenas em contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado com terceiros, e não em transferência realizada pelo verdadeiro proprietário.

Por isso, aduz que a posse seria injusta em face de José, autor ora apelado.

Ademais, o autor/apelado argumenta que Everton não alegou nem comprovou usucapião capaz de se sobrepor ao domínio registral.

Outrossim, afirma que a prova dos autos indicou que Everton passou exercer a posse sobre o imóvel por volta de
2017 ou 2018
.

Como a ação foi ajuizada em
2023
, não teria transcorrido prazo suficiente para usucapião ordinária ou extraordinária, que exigiriam 10 ou 15 anos de posse contínua.

Além disso, assevera que a usucapião especial urbana também é inviável, pois o imóvel possui
288,37 m2
, área superior ao limite de
250 m2
previsto no art.
183 da Constituição Federal
e no art.
1.240 do Código Civil
.

Ademais, José rebate o argumento de Everton de que teria abandonado o imóvel por longo período.

Sustenta que o Código Civil não prevê a perda da propriedade pelo simples desuso.

Afirma que eventual inércia ou não uso do imóvel somente poderia ter relevância jurídica se conduzisse à usucapião, o que não ocorreu.

Argumenta que
o suposto abandono não legitima a permanência do possuidor contra a vontade do proprietário.

Outrossim, José admite, em parte, que a conduta de Everton pode evidenciar boa-fé subjetiva, especialmente pelo pagamento de débitos fiscais.

Contudo, sustenta que essa boa-fé:

não transfere propriedade;

não torna a posse justa
perante o proprietário
;

não impede a procedência da reivindicatória; e

não desconstitui o domínio registral.

Para o autor/apelado, a boa-fé poderia, no máximo, ser discutida em relação
à
eventual indenização, mas não serve para impedir a restituição do imóvel ao proprietário.

Ademais, ressalta que Everton voluntariamente comprou direitos possessórios sem exigir a regularização registral imediata.

Por isso, teria assumido o risco de futuramente ter de enfrentar o verdadeiro proprietário.

Além disso, a
firma que Everton não foi vítima de fraude praticada
pelo autor
, nem existe duplicidade de títulos capaz de gerar dúvida objetiva sobre a titularidade do domínio.

Outrossim, aduz que o fato de Everton ter quitado débitos fiscais para evitar leilão demonstra, simultaneamente, possível boa-fé subjetiva e ciência de que o imóvel estava formalmente em nome de José.

Segundo
o autor/recorrido,
se Everton se considerasse dono incontestável, não haveria risco de perda do bem por dívida vinculada ao proprietário registral.

Dessa forma, a
lega que a
quitação dos débitos evidenciaria que o imóvel seguia juridicamente vinculado ao titular registral.

Argumenta que reformar a sentença para negar a reivindicatória significaria inverter a ordem jurídica, privilegiando posse sem título contra propriedade comprovada.

Além disso, o autor/apelado impugna o pedido subsidiário formulado por Everton para receber indenização por benfeitorias, valores pagos de IPTU e honorários advocatícios suportados em execução fiscal promovida pelo Município, pois inexiste pedido reconvencional ou requerimento específico, postulado pelo réu, em Primeira Instância.

Pois bem
.
O recurso adesivo comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida, não merece provimento.

O recorrente adesivo pretende a reforma da sentença no capítulo em que reconheceu a propriedade de José Aparecido da Silva sobre o imóvel objeto da demanda, sustentando, em síntese, que adquiriu o bem de boa-fé, por contrato particular, exerce posse mansa e pacífica desde 2018, quitou débitos fiscais, evitou que o imóvel fosse levado a leilão, realizou benfeitorias e possui intenção de moradia.

Alega, ainda, que o autor teria abandonado o imóvel por longo período e somente buscado a posse após a regularização dos débitos e a valorização do bem.

Além disso, de forma subsidiária, requer que, caso não seja reconhecido seu direito ao imóvel, seja assegurada indenização pelas
benfeitorias e acessões, bem como pelos valores gastos com regularização de débitos do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Matupá, incluindo IPTU e honorários advocatícios relativos à execução fiscal.

Contudo, antes do exame do mérito propriamente dito, impõe-se registrar que os pedidos subsidiários relativos ao ressarcimento de valores pagos a título de
IPTU, débitos municipais e honorários advocatícios da execução fiscal
não comportam conhecimento.

Isso porque tais pretensões não foram deduzidas oportunamente na fase de conhecimento, em pedido próprio, reconvenção ou requerimento específico submetido ao contraditório perante o Juízo de origem.

O recurso adesivo não pode ser utilizado como via inaugural para formulação de pretensão indenizatória autônoma, especialmente quando fundada em rubricas específicas que não foram objeto de decisão na sentença recorrida.

Com efeito, o efeito devolutivo da apelação, previsto no
art. 1.013 do CPC
, limita-se às questões efetivamente impugnadas e decididas, bem como àquelas que, embora não decididas por inteiro, integrem o objeto litigioso submetido ao primeiro grau. Não se admite, em sede recursal, a ampliação objetiva da demanda, sob pena de indevida inovação recursal e supressão de instância.

No caso, a sentença reconheceu, de ofício, indenização por acessões e benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação, bem como direito de retenção.

Não houve, contudo, pronunciamento específico acerca de pedido de ressarcimento de IPTU, despesas de regularização junto à Prefeitura ou honorários advocatícios suportados em execução fiscal como verbas autônomas, justamente porque tais pretensões não foram regularmente formuladas na fase adequada.

Assim, conhecer desses pedidos diretamente em segundo grau implicaria permitir que o recorrente adesivo submetesse ao Tribunal pretensão
não examinada pelo Juízo de origem, sem prévia estabilização da lide e sem contraditório específico da parte contrária. Tal providência violaria
os
arts
. 141 e 492 do CPC, além de configurar supressão de instância
.

Portanto,
não conheço do recurso adesivo no ponto em que Everton Sandro
Karpinski
requer, subsidiariamente, indenização por valores pagos a título de IPTU, regularização de débitos municipais e honorários advocatícios da execução fiscal
, por se tratar de inovação recursal e matéria não submetida validamente à apreciação do Juízo de primeiro grau.

Superada essa delimitação, passo ao exame da pretensão conhecida do recurso adesivo, consistente no pedido de reforma da sentença para afastar o reconhecimento da propriedade do autor e atribuir ao recorrente adesivo o direito ao imóvel.

Nesse ponto,
não assiste razão ao recorrente adesivo
.

A ação reivindicatória possui natureza
petitória
e tem por fundamento o direito de propriedade. Trata-se de instrumento colocado à disposição do proprietário não possuidor para reaver a coisa de quem injustamente a possui ou detém, nos termos do art.
1.228 do Código Civil
, segundo o qual o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

Para a procedência da ação reivindicatória, exige-se a presença de três requisitos:
prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu
. No caso, tais requisitos foram corretamente reconhecidos pelo Juízo de origem.

A sentença consignou que a titularidade do domínio restou comprovada pela
Matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT
, em nome do autor, e que a individualização do bem era incontroversa.

A propriedade imobiliária, nos termos dos
arts
.
1.227
e
1.245
do Código Civil, transfere-se mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Enquanto não registrado o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Assim, contratos particulares de compra e venda ou de cessão de direitos possessórios, ainda que possam gerar efeitos obrigacionais entre os contratantes, não transferem domínio e não prevalecem contra o proprietário registral.

No caso, Everton não apresentou título registrado em seu nome, tampouco demonstrou aquisição formal da propriedade.

Sua tese recursal está fundada em
contrato particular
firmado com terceiro
e no exercício de posse desde 2018
.

Tais elementos podem explicar a origem fática da ocupação, mas não constituem título real oponível ao titular constante da matrícula imobiliária.

Por isso, a sentença foi correta ao afirmar que o réu, embora alegue possuir justo título consistente em contratos particulares de cessão de direitos possessórios,
não detém título registrado que lhe confira propriedade oponível erga omnes em detrimento daquele que consta no registro imobiliário
.

Também não prospera a tentativa de afastar a reivindicatória com base na alegada posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Para fins reivindicatórios, a posse injusta não se confunde com a posse injusta própria das ações possessórias.

Na ação reivindicatória,
injusta é a posse exercida sem título de domínio ou sem causa jurídica oponível ao proprietário
, ainda que não seja violenta, clandestina ou precária.

Logo, ainda que se admita que Everton tenha ingressado no imóvel acreditando na legitimidade da aquisição possessória, tal circunstância
não torna sua posse justa perante o proprietário registral
. A boa-fé subjetiva não transfere domínio, não substitui o registro imobiliário, não afasta o direito de sequela e não impede a reivindicação do bem pelo titular do direito real.

O pagamento de débitos de IPTU, taxas municipais ou despesas relacionadas ao imóvel também não altera essa conclusão. Tais pagamentos
podem, em tese, demonstrar o estado anímico do possuidor, mas não constituem modo de aquisição da propriedade. O ordenamento jurídico não prevê transferência do domínio imobiliário pelo simples pagamento de tributos ou pela regularização fiscal do bem perante o Município.

Do mesmo modo, a realização de benfeitorias, construções ou acessões não confere propriedade do solo ao possuidor. A construção em terreno alheio pode eventualmente ensejar discussão indenizatória, desde que observados os pressupostos legais e processuais próprios, mas não afasta o direito do proprietário de reivindicar o imóvel.

Também não merece acolhimento a alegação de abandono do imóvel pelo autor. A propriedade imobiliária não se extingue pelo simples desuso ou pela ausência de exercício direto da posse. Eventual inércia do proprietário somente poderia ter relevância jurídica se presentes os requisitos legais da usucapião, o que não se verifica na hipótese.

A sentença afastou expressamente a tese fundada em posse mansa, pacífica e ininterrupta. Primeiro, porque o imóvel possui
288,37 m2
, área superior ao limite de
250 m2
previsto para a usucapião especial urbana, nos termos do art.
183 da Constituição Federal
e do art.
1.240 do Código Civil
. Segundo, porque, quanto às modalidades ordinária e extraordinária, a prova oral indicou que o réu adquiriu a posse por volta de
2017 ou 2018
, ao passo que a ação foi ajuizada em
2023
, não tendo transcorrido o lapso temporal de 10 ou 15 anos exigido para a prescrição aquisitiva.

Desse modo, a posse alegada por Everton, ainda que exercida desde 2018, não tem duração suficiente para afastar o domínio do autor por usucapião. Ausente prescrição aquisitiva, prevalece o direito do proprietário registral.

A alegação de que José somente teria ajuizado a demanda após a quitação dos débitos e a realização de benfeitorias tampouco conduz à improcedência da reivindicatória.

O direito de propriedade autoriza o titular a reaver o bem de quem injustamente o possua, desde que não tenha ocorrido causa legal de perda do
domínio. Não há nos autos demonstração de renúncia ao direito de propriedade, abandono formal, usucapião consumada ou aquisição do domínio pelo requerido.

Igualmente, a ausência de notificação extrajudicial prévia não impede o ajuizamento da ação reivindicatória.

A pretensão reivindicatória decorre do próprio direito de propriedade e da posse injusta exercida por terceiro, sendo suficiente a demonstração do domínio, da individualização do bem e da ausência de título oponível pelo possuidor.

Também não se acolhe a alegação de enriquecimento ilícito como fundamento para afastar a procedência da reivindicatória. Eventuais valores empregados no imóvel não convertem o possuidor em proprietário e não impedem o exercício do direito de sequela.

Ademais, a questão indenizatória deve observar os limites objetivos da lide, o pedido oportunamente formulado e o contraditório, não podendo servir de fundamento para negar eficácia ao registro imobiliário.

A
lém disso, a
jurisprudência mencionada por Everton no recurso adesivo, relativa à ação de reintegração de posse e ao art.
561 do CPC
, não se aplica ao caso concreto.

A presente demanda não é possessória, mas petitória.

Em ação possessória, discute-se posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Na ação reivindicatória, diversamente, examinam-se o domínio, a individualização do bem e a posse injusta em sentido amplo. Por isso, não se exige do proprietário reivindicante a demonstração de posse anterior.

Da mesma forma, os
julgados
invocados pelo recorrente adesivo sobre indenização por benfeitorias ao possuidor de boa-fé não afastam a procedência da reivindicatória. Tais julgados, quando aplicáveis, dizem respeito
a eventual consequência patrimonial da posse de boa-fé, e não à aquisição do domínio nem à improcedência da ação reivindicatória.

Em síntese, a tese de Everton se apoia em circunstâncias de natureza possessória e fática — boa-fé, ocupação desde 2018, pagamento de tributos, realização de benfeitorias, intenção de moradia e suposta inércia do proprietário —, mas nenhuma delas é juridicamente suficiente para superar o domínio registrado em nome de José Aparecido da Silva.

O recorrente adesivo não demonstrou possuir título de propriedade, não comprovou usucapião, não apresentou causa jurídica oponível ao proprietário e não infirmou a presunção decorrente do registro imobiliário.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC .
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISTINÇÃO.
POSSE INJUSTA. REGISTRO ANTERIOR. PRIORIDADE
. 1. Ação reivindicatória cumulada com pedido de demolição e indenização por danos
materiais .
2. O propósito recursal consiste em definir - na situação de sobreposição de áreas descritas nas matrículas de terrenos limítrofes - (i) qual ação é mais adequada para restituição de área invadida e (
ii
) se a anterioridade do registro do imóvel invadido permite caracterizar posse injusta. 3. Ausentes os vícios do
art
.
1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC .
5. Na ação demarcatória, a linha divisória é confusa ou indeterminada, sendo necessária investigação para definir a linha de separação e, assim, obter-se a perfeita individualização da
coisa.Precedentes
.
6 .
A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu. Precedentes. 7. Incorre em posse injusta - ou seja, "sem causa jurídica a justificá-la" - a invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio, embora tenha descrição de forma sobreposta ao terreno invadido, conste em registro
posterior .Aplicação
do princípio da prioridade registral. Precedentes. 8. A averiguação - se a posse é justa ou não - é feita no contexto histórico da relação jurídica entre o autor e o réu em ação
reivindicatória, e não entre eles com relação a terceiros alheios àquela
relação .
9. Hipótese em que, havendo duplicidade registral e sobreposição de lotes constatada pela perícia judicial, deve ser conferida prioridade ao registro mais antigo e, consequentemente, ser restituída área invadida com construção de muro divisório, estando adequada a eleição da ação reivindicatória com o preenchimento de todos seus requisitos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente ação reivindicatória, nos termos da sentença proferida pelo juízo de 1º
grau .

(STJ - REsp: 2147557 SP 2024/0195846-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS
– USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA E ROBUSTA – RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “simplesmente contraria o legitimo domínio”, observa-se que na sentença recorrida o togado singelo analisou de forma pertinente e escorreita qual das partes tem o “melhor título”, isto para aferir qual delas teria posse justa e qual teria a injusta, eis que ambas as partes embasaram suas teses defensivas com base em títulos, documentos que legitimariam a posse deles sobre as áreas objeto do
litígio .

No que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, a invocada Súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“o usucapião
pode ser arguido como defesa”, não conduz à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença.

“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a
pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018). Documentos juntados pela parte requerida ao feito não substanciam de forma segura e exauriente os requisitos para implemento da exceção de usucapião aviada na contestação. Os depoimentos testemunhais foram prestados de modo impreciso, não havendo nenhum delineio claro e objetivo, por parte das testemunhas, de atos que teriam sido praticados pelo requerido/apelante na área objeto de
litigio
denotando evidente exercício de posse de parte dele (como construção de cercas, muros, limpeza da área, construção de
benfeitorias, etc.
), com efetivo animus
domini
, tudo isso corroborando a prova documental coligida.

Não há que se falar em direito de retenção ou indenização de benfeitorias posto que tal questão não foi “objeto de tese ou antítese nos autos”, importando em supressão de instância seu conhecimento direto pela instância recursal sem que tal questão tenha sido arguida na contestação/reconvenção e fosse objeto de conhecimento e contraditório específico na instância originária.

Recurso
desprovido .
Sentença mantida. Honorários majorados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011375-13.2017 .8.11.0004, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
NATUREZA PETITÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE INJUSTA. CARACTERÍSTICA DIVERSA DAQUELAS APTAS À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO OPONÍVEL A
TERCEIROS .
REQUISITOS PARA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIDOS
. PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA. DANOS E PREJUIZOS. BUSCA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. São requisitos para a procedência da ação reivindicatória intentada pelo proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre a coisa
reivindicanda
; b) que a coisa seja individuada, identificada; c) que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que dolosamente deixou de possuir a coisa
reivindicanda
.

O conceito de posse injusta para efeito da ação reivindicatória, é diverso daquele caracterizado em art. 1.200 do Código Civil, apto à defesa da posse em ações de natureza possessória, sendo injusta a posse exercida de forma divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato oponível ao proprietário, ou a terceiros. Preenchidos os requisitos impõe-se a autorização da retomada do bem pelo proprietário com a procedência da ação
reivindicatória .

(TJ-BA - APL: 00132310820098050150, Relator.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017) [grifo nosso]

Por conseguinte,
não conheço do recurso adesivo quanto aos pedidos subsidiários de indenização por IPTU, regularização de débitos municipais e honorários advocatícios da execução fiscal, por inovação recursal e supressão de instância
.

Na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença no capítulo em que reconheceu a propriedade de José Aparecido da Silva sobre o imóvel descrito na inicial, matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, bem como a procedência da pretensão reivindicatória.

Tese sustentada pelo apelante principal (José
Aparecido da Silva)

2. Inexistência de sucumbência recíproca em desfavor do autor

O autor/apelante sustenta que não houve sucumbência material apta a justificar sua condenação ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, pois a sentença reconheceu seu domínio sobre o imóvel e julgou procedente a pretensão reivindicatória.

Aduz que a sucumbência recíproca decorreu exclusivamente do capítulo sentencial que, sem pedido do réu, reconheceu direito à indenização por benfeitorias e acessões, motivo pelo qual, uma vez afastado tal capítulo por julgamento extra petita, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial, com condenação exclusiva do requerido.

O requerido/apelado, por sua vez, alega que a sentença deve ser mantida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, sustentando que restou demonstrada sua boa-fé, a realização de benfeitorias, o pagamento de débitos incidentes sobre o imóvel e o direito à indenização e retenção.

Defende, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que o recurso do autor não mereceria
acolhimento.
Pois
bem. Assiste razão ao apelante principal.

Pois bem
. Nos termos do
art. 86 do Código de Processo Civil
, a sucumbência recíproca pressupõe que cada litigante seja, simultaneamente, vencedor e vencido em parcelas relevantes da controvérsia.

Não se trata de consequência automática da procedência parcial formal do pedido, mas de verificação concreta do proveito obtido por cada parte e da efetiva resistência injustificada à pretensão acolhida.

No caso, a sentença reconheceu a propriedade do autor sobre o imóvel descrito na inicial, matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, bem como determinou a imissão do proprietário na posse.

O único fundamento utilizado para impor sucumbência recíproca foi o reconhecimento, em favor do réu, de direito à indenização por acessões e benfeitorias úteis e necessárias, com direito de retenção até o pagamento do valor a ser apurado em liquidação.

Todavia, conforme assentado no tópico anterior, referido capítulo indenizatório deve ser afastado
, pois proferido sem pedido específico do réu, sem reconvenção, sem delimitação objetiva das benfeitorias, sem indicação de valores e sem contraditório próprio, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Afastado o capítulo que reconhecia direito patrimonial ao requerido, desaparece o fundamento que sustentava a sucumbência recíproca
.

Nesse cenário,
a
sucumbência deve recair sobre quem deu causa à instauração do processo e resistiu indevidamente à pretensão acolhida.

Trata-se da conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais deve suportar os encargos processuais a parte que, por sua conduta, tornou necessária a atuação jurisdicional e saiu vencida no resultado útil da demanda.

No caso concreto, o requerido permaneceu na posse de imóvel pertencente ao autor, sem título de propriedade registrado e sem causa jurídica
oponível ao domínio. A pretensão reivindicatória foi acolhida. Logo, os encargos sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelo réu.

Também não procede o pedido do requerido de majoração dos honorários em seu favor.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe a existência de honorários previamente fixados em favor da parte vencedora no grau anterior e o não provimento do recurso da parte adversa.

Aqui, ao revés, o recurso principal do autor é provido justamente para afastar o capítulo que havia ensejado a sucumbência recíproca. Não há, portanto, base jurídica para majorar honorários em favor do patrono do requerido.

Assim, acolhida a preliminar do autor e afastado o reconhecimento de indenização e retenção em favor do réu, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, para condenar exclusivamente o requerido Everton Sandro
Karpinski
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso principal também neste ponto, para afastar a sucumbência recíproca fixada na sentença e atribuir integralmente ao requerido o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação interposto por
José Aparecido da Silva
e
dou-lhe provimento
, para:

a) declarar a nulidade parcial da sentença no capítulo em que reconheceu, de ofício, o direito de
Everton Sandro
Karpinski
à indenização por acessões e benfeitorias úteis e necessárias;

b) afastar, por consequência, o condicionamento da imissão do autor na posse ao prévio pagamento de indenização nestes autos, restando prejudicado o direito de retenção reconhecido na origem;

c) manter a sentença quanto ao reconhecimento da propriedade de
José Aparecido da Silva
sobre o imóvel descrito na inicial, matrícula nº 340 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, bem como quanto à procedência da pretensão reivindicatória;

d) afastar a sucumbência recíproca fixada na origem, condenando exclusivamente o requerido
Everton Sandro
Karpinski
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Quanto ao recurso adesivo interposto por
Everton Sandro
Karpinski
, dele
conheço parcialmente
, deixando de conhecê-lo quanto aos pedidos subsidiários de indenização por valores pagos a título de IPTU, regularização de débitos municipais e honorários advocatícios relativos à execução fiscal, por configurarem inovação recursal e implicarem supressão de instância.

Na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da propriedade de
José Aparecido da Silva
sobre o imóvel e à procedência da ação reivindicatória.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento do recurso principal e do redimensionamento da sucumbência.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026